Tribunal: TJMT
Processo: 1000254-21.2021.8.11.0039
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000254-21.2021.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[GILSON DA SILVA MARTINS - CPF: 817.415.291-15 (RECORRENTE), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO), ELISANGELA MARCELINO PAINS MARTINS - CPF: 932.002.001-97 (RECORRENTE), MARIO RIBEIRO NUNES - CPF: 195.962.941-72 (RECORRIDO), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA - CPF: 033.432.771-77 (ADVOGADO), HELENA MARIA DA SILVA NUNES - CPF: 193.784.241-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
: 1000254-21.2021.8.11.0039.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente(s)
: GILSON DA SILVA MARTINS.

Recorrido(s)
:

MARIO RIBEIRO NUNES e HELENA MARIA DA SILVA NUNES

Relator
: Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 A 05/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES AFASTADAS - AÇÃO DE COBRANÇA –
CHEQUES PRESCRITOS – RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO
– INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 248376699, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pedido da parte autora, condenando o reclamado ao pagamento de:

(i) R$ 3.868,00, referente ao cheque nº 000972, com vencimento em 13/08/2019; (ii) R$ 3.868,00, referente ao cheque nº 000973, com vencimento em 13/09/2019; (iii) R$ 3.868,00, referente ao cheque nº 000974, com vencimento em 13/10/2019; (iv) R$ 3.868,00, referente ao cheque nº 000975, com vencimento em 13/11/2019; (v) R$ 2.438,00, referente ao cheque nº 000138, com vencimento em 01/11/2019; e (vi) R$2.438,00, referente ao cheque nº 000139, com vencimento em 01/12/2019.

Dessa sentença, o reclamante opôs embargos declaratórios, que foram acolhidos, determinando que os juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) incidirá a partir da primeira apresentação da cártula à instituição financeira, e correção monetária pelo INPC a partir da data de emissão estampada no cheque.

Em suas razões recursais, o reclamado alega:

1)

Cerceamento de defesa;

2)

Cobrança de juros exorbitantes – usura;

3)

Acordo verbal realizado entre as partes;

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, preliminarmente, o recorrido alega a intempestividade do recurso. No mérito,
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de intempestividade do recurso arguida pelo recorrido, visto que,
quando a
intimação
ou a
citação
for feita pelo correio, o início do prazo para a parte será a data de juntada do Aviso de Recebimento (AR) nos autos, conforme o art. 231, I, do CPC.

No caso,

o AR da carta de
intimação
foi juntado aos autos em 29/4/2024 (id. 248376704), iniciando-se a contagem do prazo para a interposição do recurso inominado no primeiro dia útil seguinte, isto é, em 30/4/2024, e terminando em 14/5/2024, visto que não houve expediente em 1º/5/2024, feriado do Dia do Trabalho.

Da mesma forma,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo recorrente, isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando
não
houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Além disso, analisando a contestação, o requerido não apresentou o pedido específico de produção de prova oral, com indicação das testemunhas. A necessidade dessa produção de prova deve ficar evidenciada para que o julgamento, sem ela, acarrete cerceamento de defesa.

Segundo consta na inicial, a parte autora é credora do reclamado do valor total de
R$ 20.348,00
, representado pelos cheques anexados nos ids. 248376199/248376650/248376654.

Em contestação e nas razões recursais, o reclamado alega que, devido ao estado de saúde de seu filho, contraiu empréstimo junto ao reclamante, que lhe cobrou juros exorbitantes para a quitação do débito.

Diante disso, alega o reclamado/recorrente que procurou o autor para a negociação dos juros, e ambos realizaram um acordo verbal para a extinção da dívida. Contudo, não houve a devolução dos cheques pagos, objetos de discussão da lide.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgou procedente o pedido inicial, sendo que, ao fundamentar sua decisão, ponderou:

“A partir da leitura acurada da petição inicial, constato que o autor optou pela via da ação de locupletamento ilícito lastreada em cheque prescrito (Art. 61 da Lei nº 7.357/1985), o que se revela totalmente dispensável declinar na exordial a natureza do negócio jurídico que antecede à emissão do título. A esse respeito, anoto precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1.090.158/ES; AgRg no REsp 1.104.489/RS; REsp 926.312/SP; AgRg no Ag 854.860/SP).

Todavia, a parte requerida aporta na contestação o motivo pelo qual não realizou o pagamento das cártulas de crédito, ao aduzir que passou por “
dificuldades financeiras de honrar com esses empréstimos de juros elevadíssimos
”, mas que chegou a um acordo verbal e não sabe por que razão o requerente não devolveu os cheques pagos (Id. 63968249).

Não há dúvidas acerca da existência de relação negocial entre as partes, sendo certo afirmar que a alegação de dificuldades financeiras não é hábil para ilidir a obrigação consignada na cédula de cheque, cuja causa é dispensável pelo procedimento de cobrança adotado
.

Logo, nesse influxo de ideias, deduz-se que o requerente é legítimo titular da importância perquirida nos autos ante a inadimplência do requerido quanto ao pagamento devido, já que demonstrada a indevida inadimplência dos cheques
.

Portanto, diante desta moldura, não resta outra alternativa à questão
sub judice
, senão o julgamento de procedência do pedido formulado”
(grifei).

Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que
restou
incontroversa a relação jurídica entabulada entre as partes
, razão pela qual,
cabia ao reclamado comprovar a quitação do débito
, ora discutido,
ou a demonstrar sua ilegitimidade
,
o que
, na hipótese,
não ocorreu.

Desse modo, o reclamado
não
se desincumbiu de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE
. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE.
RÉU QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA SEGUNDO O ARTIGO 373, II, DO CPC. COBRANÇA LEGÍTIMA. CONTRAPEDIDO IMPROCEDENTE
. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71008482176, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em: 27-06-2019) (grifei).

Logo, acertada a decisão monocrática que condenou o demandado ao pagamento do valor principal das cártulas anexadas nos ids. 248376199, 248376651/248376654, que totalizam o valor de
R$ 20.348,00
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a r. sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Por fim,
improcedente
o pedido quanto à condenação em litigância de má-fé, tendo em vista que não restou configurada a situação prevista no art. 80, I a IV, do CPC.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024